Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICA. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. DISPLICÊNCIA E FALTA DE ATENÇÃO AO REALIZAR MANOBRA DE RETORNO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. INÉPCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Seguradora alega inépcia do recurso dos Apelantes requeridos, contudo, os recursos não possuem qualquer vício e devem ser conhecidos, pois apesar de reapresentar algumas teses, são claros quanto a insatisfação e os pontos que pretendem reformar.
2. Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, em ação de reparação por danos materiais e morais, relacionada com acidente automobilístico, julgando ainda improcedente a respectiva reconvenção e procedente a denunciação à lide da Brasil Veículos Cia. de Seguros S/A.
3. Os Requeridos alegam que após apresentação da contestação com reconvenção foi aberto prazo para o Apelado impugnar a contestação e contestar o pedido de reconvenção, mas não foi aberto prazo para os Requeridos impugnarem a contestação do pedido reconvencional. Todavia, em verdade, não houve qualquer prejuízo para as partes requeridas, visto que foi aberto prazo para alegações tanto antes como após a decisão saneadora. Não havendo nulidade a ser reparada nos autos.
4. O Autor requer que seja majorada a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido pelo Juízo singular, é suficiente para reparar os danos na forma como apresentados.
5. Os Réus afirmam que não são responsáveis pelo acidente e que a reparação pleiteada não é devida, pois a culpa do incidente é totalmente do Autor, por estar transitando em velocidade acima da permitida. Contudo, não o laudo pericial realizado afirma que a velocidade do motociclista não foi fator determinante para o acidente, não servindo os vídeos juntados aos autos para infirmar as conclusões do Juízo singular, principalmente, por estarem fracionados.
6. As provas dos autos deixam claro que o veículo dos requeridos, independentemente da posição nas faixas de rolagem, realizou manobra de risco, virando abruptamente em direção ao retorno, surpreendendo o motociclista, As imagens sugerem que o motorista se lembrou tardiamente do ponto de fazer o retorno, quase parou completamente na pista dedicada à ultrapassagens, para após virar abruptamente em direção ao retorno, comportando-se de forma estranha, distraída e descompromissada para com o movimento existente na via. Evidentemente, não se preocupou em observar o retrovisor antes de fazer a manobra, pois se o tivesse feito teria visto o motociclista se aproximando.
7. Alegam ainda que os documentos apresentados como comprovatórios dos danos materiais não estão relacionados com o acidente ou são insuficientes para definir o quanto seria devido, inclusive quanto aos óculos e o tratamento odontológico do motociclista. Mas razão não lhes assiste. As despesas médicas foram demonstradas pelos documentos trazidos aos autos, totalmente compatíveis com a datado acidente e do tratamento realizado, em montante proporcional aos ferimentos relatados. O uso de óculos não está atrelado a indicação de lentes corretivas na CNH, podendo serem utilizados independentemente dessa previsão, devendo aos requeridos comprovar que não estavam sendo utilizados no momento do acidente, o que não foi realizado, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada. De igual forma, a despesa odontológica está foi apresentada de forma proporcional e razoável com a dinâmica do acidente e as lesões apresentadas, inclusive pelo laudo de exame de corpo de delito. Não há prova de superfaturamento de peças ou mão-de-obra nos orçamentos apresentados, não podendo ser considerados válidos os supostos valores apresentados pelo Autor em publicação da rede social do Facebook. Os Requeridos sugerem que a moto poderia estar em mau estado de conservação, mas essa alegação não pode ser comprovada pelo simples fato de o autor ter sido autuado por isso pela Polícia Rodoviária Federal em ano anterior.
8. Dizem ainda não ser devida a reparação por dano moral, atribuindo ao Autor a responsabilidade pelo acidente e, alternativamente, requerem a redução da condenação nesse quesito ou o abatimento do valor recebido do seguro DPVAT. Entretanto, existe prova do sofrimento físico causado ao autor, sendo, portanto, devidos os danos morais, cujo montante arbitrado pelo Juízo monocrático não merece reforma ou abatimento, visto que fixado em valor razoável e proporcional, conforme determinação legal, já considerando apenas a parte do dano que não foi sanada pelo seguro DPVAT.
9. Evidentemente, o pedido reconvencional restou prejudicado. Os honorários devidos pela reconvenção devem ser reduzidos para R$ 200,00 (duzentos reais), para se adequarem melhor ao valor discutido na causa.
10. Também lhes assiste razão quanto ao pedido de que os honorários de sucumbência na denunciação sejam incluídos na cobertura do seguro pela seguradora litisdenunciada, pois tais verbas são contempladas na apólice, ao contrário do que decidiu o Juízo singular nesse tema.
11. A Seguradora, em contrarrazões, alega responder perante o segurado apenas na forma de reembolso, até os limites máximos contratados, não havendo solidariedade entre segurado e seguradora. Contudo, não esclarece quais verbas da condenação não estariam respeitando tais limites e o valor determinado pelo Juízo singular são bem inferiores aos da apólice. Importa salientar que todos os danos estão previstos, não sendo possível isentar a seguradora do pagamento de danos estéticos, alegando existir um limite menor para esses, pois são também danos corporais. Lembro que os valores da condenação foram determinados já considerando os recebidos pelo DPVAT, não havendo necessidade de dedução desses. Ademais, seria necessário recorrer da decisão monocrática e não apenas apresentar a insatisfação nas contrarrazões aos recursos apresentados. Os honorários fixados na primeira instância, a exceção da reconvenção, devem ser mantidos.
12. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao recurso dos requeridos. Unânime.